Tribunal: TJSP
Processo: 2111304-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÂO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC SOBRE VALOR CONTROVERTIDO. Possibilidade. Depósito nos autos efetivado a título de garantia do Juízo que não se equipara a pagamento e, portanto, não afasta a incidência da multa de 10% sobre o valor do débito. Precedente do C. STJ. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.